Tribunal: TJDFT
Processo: 0745606-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM PLANTÃO JUDICIAL. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. POSSIBILIDADE DE CONVALIDAÇÃO DOS ATOS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de acusado preso preventivamente pela prática, em tese, de injúria, ameaça e tentativa de feminicídio contra sua companheira.
2. Prisão preventiva decretada em plantão judicial do Distrito Federal, com posterior declínio de competência para o Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca do Novo Gama/GO.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Verificar se a decretação da prisão preventiva por juízo aparentemente competente, mas que declinou da competência posteriormente, gera nulidade do ato decisório; e se estão presentes os fundamentos legais que autorizam a manutenção da custódia cautelar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O reconhecimento da incompetência territorial não implica nulidade automática dos atos processuais, pois, segundo a teoria do juízo aparente, tais atos podem ser ratificados pelo juízo competente. Precedente do STJ.
5. A decisão que decretou a prisão preventiva está suficientemente fundamentada, com base em elementos concretos que evidenciam o risco à integridade física e psíquica da vítima, a reiteração delitiva e a gravidade da conduta.
IV. DISPOSITIVO
6. Ordem de habeas corpus denegada.